Tribunal: TCU
Processo: 019.135/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, de pronunciamento quanto a diretiva, expedida quando do Acórdão 6173/2024-TCU-Primeira Câmara ) que decretou a insubsistência de deliberação anterior ( Acórdão 9384/2023-TCU-Primeira Câmara ) que havia concluído pela ilegalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria a Maria Aparecida Pereira dos Santos (ato no 79534/2021), posto reconhecer o seu registro tácito, determinando a adoção de providências no sentido de sua revisão de ofício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando a demonstração quanto a não se mostrar oportuna ou conveniente a revisão de ofício da concessão inicial de aposentadoria a Maria Aparecida Pereira dos Santos constante do ato no 79534/2021.